Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. REGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO.
1. As instituições financeiras estão sujeitas ao CDC. Súmula 297 do STJ.
2. Impõe-se a nulidade do contrato de mútuo bancário celebrado mediante fraude, precedido de abertura de conta digital por estelionatários, sem o conhecimento da vítima.
3. Devem ser mantidas as astreintes na hipótese de recalcitrância da instituição financeira em retirar o nome da consumidora de cadastro de restrição ao crédito e do gravame indevido incidente sobre veículo, especialmente quando o próprio banco constata a ação fraudulenta subjacente à contratação dos empréstimos.
4. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido se não demonstrada a possibilidade da beneficiária de arcar com as despesas processuais.
5. A inscrição do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito causa dano moral in re ipsa.
6. Negou-se provimento ao recurso.